Tribunal: TJDFT
Processo: 0725979-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725979-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO DA SILVA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que a parte Agravante não acostou aos autos o preparo, tendo demonstrado para tanto que o sistema de emissão de custas judiciais do TJDFT se encontrava indisponível na data da interposição do recurso, qual seja, 08/08/2022 – id. 37961337 - Pág. 1. Nesses termos, considerando que o recolhimento do preparo é requisito de admissibilidade recursal, e, portanto, não há que ser dispensado no caso, bem como a ocorrência de indisponibilidade da aplicação quando da interposição do recurso, nos termos do que determina o §6o do art. 1.007, do CP, concedo à parte Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que promova o regular pagamento das custas recursais, sob pena de inadmissibilidade do agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora